Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil. Ação de conhecimento e pedido contraposto. Compra e venda de veículo entre particulares – negócio simples, sem maiores formalidades – desistência – dano material – necessidade de demonstração inequívoca. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pleiteia o ressarcimento do valor em dobro pago a título de sinal em negócio de compra e venda de veículo. Narrou que em julho e agosto de 2022 realizou o pagamento de sinal de compra do veículo no valor de R$ 4.000,00 e que, por desistência do vendedor, o negócio não foi realizado.
2. A defesa apresentou pedido contraposto, requerendo o reconhecimento da perda do sinal (R$ 4.000,00), devido à demora da compradora em efetuar o pagamento do saldo do negócio (R$ 42.500,00), além de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a restituir o sinal de R$ 4.000,00, considerando a ausência de comprovação, por ambas as partes, de arras contratuais.
4. O recurso inominado interposto pelo réu devolve ao Colegiado unicamente a análise do pedido contraposto de indenização material. O réu alegou prejuízo decorrente da diferença entre o valor negociado com a parte autora (R$ 46.500,00) e o valor pelo qual vendeu o veículo a terceiro (R$ 41.500,00). Inicialmente pleiteou indenização de R$ 5.000,00, reduzindo o valor para R$ 4.000,00 no recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve prejuízo suportado pelo réu em razão do atraso no pagamento do restante do valor do veículo e, se sim, qual o valor.
III. Razões de decidir
6. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
7. As partes ajustaram a compra e venda do veículo por meio de troca de mensagens em aplicativo, sem formalização adicional além do acerto do preço. Trata-se de prática comum em negócios entre particulares, caracterizados pela simplicidade. Nessa modalidade de transação, a desistência de uma das partes não costuma gerar consequências contratuais, justamente pela informalidade da negociação.
8. As arras não se presumem e exigem ajuste expresso entre as partes, sendo sua ausência impeditiva para aplicação das consequências previstas no art. 418 do Código Civil.
9. No caso concreto, a desistência ocorreu em razão de dificuldade de se obter financiamento por parte da compradora, levando o vendedor a optar pela venda do veículo a terceiro.
10. Conforme corretamente fundamentado na sentença de origem, a restituição do valor pago como sinal (R$ 4.000,00) é suficiente para devolver as partes às suas posições iniciais, porquanto o negócio não se concretizou.
11. O prejuízo material supostamente experimentado pela parte vendedora não existiu, porque o veículo foi por ele vendido logo em seguida e pelo preço por ele estipulado. Não há demonstração inequívoca da existência de dano nem mesmo sua relação com a prática de ato realizado pela compradora do veículo.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.